Tribunal: STF
Processo: ARE 1521933
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cláudia Irene Tosta Junqueira interpõe agravo (eDoc 50), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 46) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 39) manejado em face de acórdão (eDoc 30) assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Aplicação da Lei nº 12.651/2012 à execução. O presente agravo deve se ater aos limites da decisão agravada. Uma vez demonstrado que existe coisa julgada sobre o tema, era realmente o caso de não se conhecer da questão. Esta via não se presta à reforma de sentença/Acórdão prolatado em outro Agravo de Instrumento. Mantida a decisão agravada. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na frontal violação dispositivos do Texto Constitucional.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela manutenção do acórdão recorrido (eDoc 138), em parecer assim resumido (com meus grifos): 



    Direito Ambiental. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Cumprimento de sentença. Aplicação retroativa do Novo Código Florestal a decisões com trânsito em julgado sob a égide da lei revogada. Repercussão geral não demonstrada. Alegações genéricas. Pretensão de desconstituição da coisa julgada por fato posterior. Impossibilidade. 



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    O órgão fracionário estadual se amparou nos elementos fático-probatórios constantes dos autos para concluir pela impossibilidade de aplicação retroativa de dispositivos da Lei n. 12.651/12, em especial quanto ao cômputo das áreas de preservação permanente no percentual da reserva legal, conforme indicam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    O agravo de instrumento deve submeter-se aos limites da decisão agravada (cópia a fls. 174) que, no caso, teve o seguinte teor: 



    Fls. 1787/1815: Indefiro o pedido da executada, uma vez que a questão já esta acobertada pelo manto da coisa julgada. Comprove a executada a realização do segundo monitoramento, em conformidade com o Parecer Técnico de fls. 1734, sob pena de prosseguimento da execução. 



    E, nesses limites, nada há a ser reparado. A questão da incidência da Lei nº 12.651/2012 foi definida anteriormente, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2191636-36.2014.8.26.0000, cuja decisão já transitou em julgado (cópia a fls. 136/142). 



    […]



    Nesse quadro, a razão de decidir da decisão agravada, no sentido de que existe coisa julgada sobre o tema, está correta. 



    […]



    Ora, a própria agravante alega, a fls. 26 da inicial, que “... cabe aqui a retórica de que não é o caso de ação rescisória, podendo a insurgência ser feita através de simples petição na primeira instância, haja vista que a decisão que negou a aplicação do novo código florestal transitou em julgado depois da Decisão dada pelo STF, aplicando-se ao caso § 14 e não o § 15 do art. 525, do CPC”.



    Ou seja, impugna a decisão que negou a aplicação do Código Florestal que, repita-se, não é objeto destes autos, mas foi atacada por meio de outro agravo de instrumento sob o nº 2191636-36.2014.8.26.0000. 



    Ora, o agravo de instrumento não é a via adequada para a revisão de sentença ou Acórdão; para tal, deve ser utilizado o remédio jurídico pertinente. 



    Esse quadro atrai a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (ARE 1.393.333 AgR, ministra Cármen Lúcia) 



    .......................................................................................................



    DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    (ARE 1.408.783 AgR, ministro Luís Roberto Barroso)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente